Tribunal: TJES
Processo: 0035516-50.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Duplicata Simulada; Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-12-15

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0035516-50.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULO ERNANI ALVES GALO, VALDINEI CARLINI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: CLAUDIO PINTO BRAGA - ES14189
Advogados do(a) APELANTE: ROSENELI FELIPE BORGES - ES26218-A, NATYELI MENEGUELLI ALVES - ES28605, FRANCIELLE PAIVA SCHAEFFER - ES27117-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. PEDIDO DE CONDENAÇÃO PELO DELITO DO DUPLICADA SIMULADA. NÃO COMPROVADA. .ABSOLVIÇÃO MANTIDA RECURSO DESPROVIDO. 1. 4. RECURSO DESPROVIDO.Observa-se nos autos que
o apelado, emitiu uma duplicata contra o referido sócio sacado, respaldado pelo “Contrato de Permuta de Fração Ideal de Terreno Com Construção Pelo Sistema SCP- Sociedade de Cotas de Participação e Condomínio Fechado a Preço de Custo e Administração, Taxa de Adesão e Outras Avenças” e na
Escritura Pública de Compra e Venda. Sendo assim, extrai-se que se trata de
uma SCP, a qual não emite notas fiscais, o que demonstra a especificidade com relação à comprovação da concretização do negócio mercantil.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0035516-50.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULO ERNANI ALVES GALO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0035516-50.2018.8.08.0035

DATA DA SESSÃO: 22/11/2023

R E L A T Ó R I O

A SRA. DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO(RELATORA SUBSTITUTA):-

Lido o que exarado às folhas pelo Eminente Relator.

*

O SR. ADVOGADO CLÁUDIO PINTO BRAGA:-

Cumprimento o senhor presidente e os excelentíssimos senhores desembargadores aqui presentes, bem como o doutor procurador da justiça, serventuários, e doutos colegas aqui presentes.

Trata-se de uma pretensa vítima que prestou uma queixa vinculada no artigo 172, duplicata simulada.

Foi proferida a sentença de absolvição do acusado, tendo o Ministério Público naquela oportunidade, ter entendido, ter havido o exercício arbitrário das próprias razões, mas mesmo assim houve a absolvição postulada pela defesa. Não sendo ele a única pessoa que recorreu foi o assistente de acusação.

Muito bem, o que ocorre? Esse caso, essa suposta vítima, pretensa vítima, fazia parte de um condomínio, que é uma sociedade de participação em cotas, onde existe a pessoa dos sócios que permanece de forma oculta, e toda a administração é efetuada pelo construtor. E ele alega que essa duplicata foi emitida de forma simulada como se demonstrou nos autos que assim não o foi. E demonstrou -se, inclusive, a questão relativa ao condomínio da sociedade em cotas em participação, a forma como que ele se constitui, como é que ele é efetuado, inclusive com o depoimento do doutor Iommi Yagar, de forma brilhante, que se estendeu por praticamente uma hora, que deu uma verdadeira aula e lição sobre esse tipo de sociedade, e que espancou todas as dúvidas.

Foi efetuada uma ação de execução dessas duplicatas, onde foi efetuada uma exceção de pré-executividade, que foi julgada improcedente, foi efetuado o pagamento desses títulos antes mesmo de sair a publicação da sentença, não houve recurso aviado nesse processo, e existe, aqui abrindo um parêntese quanto a essa pretensa vítima, existem, como noticiado nos autos, uma série de condutas bem ilícitas, falsificação de escritura pública de humanidade, inclusive desse empreendimento, onde utilizando-se de uma procuração já revogada da sua ex-esposa simulou uma venda a 1 % porque sabia que o imóvel estava sofrendo uma penhora judicial através de uma execução fiscal do Estado. Ele efetuou isso, uma escritura falsa, que inclusive é objeto de uma queixa-crime, uma notícia-crime efetuada, e uma série de outros fatores de condutas que vem demonstrando o tipo de pessoa que é o denunciante e que não merece nenhuma credibilidade

Então dessa forma a gente vem aqui solicitar a essa egrégia turma para que confirme a sentença do juízo a quo, bem como do parecer do Ministério Público que de uma forma realmente exemplar, e muito bonita, ele colocou no seu parecer, exatamente retratou toda a conduta e toda a maneira de proceder dessa pessoa que se diz vítima.

Era só de uma forma bem simples, dado o adiantado da hora, agora agradecendo a todos por esse encontro.

*

RETORNO DOS AUTOS

A SRA. DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO(RELATORA SUBSTITUTA):-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço retorno dos autos.

*

DATA DA SESSÃO: 06/12/2023

V O T O

(RETORNO DOS AUTOS)

A SRA. DESEMBARGADORA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO (RELATORA):-

Adiro ao relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, pretende o Assistente de Acusação VALDINEI CARLINI a necessidade de reforma da sentença, aduzindo que existem elementos probatórios suficientes para a decretação de um édito condenatório do apelado.

Relata a inicial acusatória:

[...] Consta do Inquérito Policial incluso, que serviu de base para a presente denúncia, que no dia 22 de junho de 2017, o denunciado Paulo Ernani Alves Galo emitiu duplicatas que não correspondem à prestação de qualquer serviço ou mercadoria vendida, em desfavor da vítima Valdinei Carlini, conforme documentos de f. 34/47.

Narra a peça informativa que no dia descrito, a vítima Valdinei recebeu pelos correios, sete duplicatas (todas de número 1/1) com valores diversos, que somavam R$51.272,09 (cinquenta e um mil, duzentos e setenta e dois reais e nove centavos) – emitidas (segundo dados encartados nos títulos) pelo condomínio do Edifício Oasis.

Diante do recebimento destas duplicatas, a vítima Valdinei requereu junto ao Condomínio informações acerca da origem dos referidos títulos de crédito, eis que desconhecia qualquer prestação de serviço ou mesmo venda de mercadorias a sua pessoa diretamente.

Verifica-se ainda a inexistência de aceite e de eventuais notas fiscais com recebimento de qualquer mercadoria ou inscrição dessas duplicatas em livro próprio.

A vítima Valdinei informou que entre os anos de 2013 a 2018, foi sócio cotista para a construção do condomínio do Edifício Residencial Oasis, sendo que possuía 5% de fração do imóvel que seria construído. Afirmou ainda que contraiu débitos com os demais cotistas, motivo pelo qual, seus sócios ingressaram na justiça para cobrar a dívida.

Ocorre que devido a demora do julgamento da lide na justiça cível, os demais sócios decidiram em assembleia, emitir duplicatas com o objetivo de verem quitados os débitos. Dessa forma, o denunciado Paulo emitiu as duplicatas simulando que a vítima Valdinei havia prestado serviço e/ou efetuado venda mercantil – o que nunca ocorreu.

Vale ressaltar que a vítima só teve conhecimento da emissão das duplicatas após o protesto das mesmas.

Questionado, o denunciado Paulo afirmou que era o responsável pela administração e construção do Condomínio Oasis e que participou da emissão dos títulos de créditos, reconhecendo suas assinaturas nas referidas duplicatas.

Ante o exposto resta evidente que o Denunciado valeu-se de duplicatas simuladas para tentar receber os valores devidos pela vítima Valdinei.

A autoria e materialidade do crime estão comprovadas através do conjunto probatório exposto nos autos. [...]

Em razão do quadro fático, acima apresentado, e após ser assegurado ao réu direito ao contraditório e à ampla defesa, o magistrado de primeiro grau entendeu por absolver o apelado da prática prevista no artigo 172,
caput
do Código Penal Brasileiro.

Sustenta o Assistente de Acusação que há nos autos provas mais que suficientes para a condenação do apelado.

A controvérsia no presente caso encontra-se na relação jurídica existente entre o acusado e a suposta vítima, neste ato representada pelo assistente de acusação, na medida que houve a contratação, pela modalidade de Sociedade em Conta de Participação, entre a empresa Galo Engenharia LTDA., em que o ora apelado atuava à época, na qualidade de sócio ostensivo pelo empreendimento Residencial Oásis.

Verifica-se que, o magistrado, ao julgar improcedente a pretensão punitiva estatal considerou que: “para que haja adequação da conduta perpetrada pelo agente, é necessário que a fatura, duplicata ou nota de venda não corresponda a uma venda efetivamente feita ou represente distorção da quantidade ou qualidade da venda realmente realizada. Da mesma forma, o dispositivo tipifica como crime a emissão dos mesmos documentos quando não correspondam “ao serviço prestado”.

Compulsando os autos, entendo não assistir razão ao pedido do ora apelante.

Primeiramente, destaco trecho da sentença combatida, a qual traz de forma pormenorizada todos os fatos ocorridos e as obrigações de cada um no grupo societário.

O magistrado, ao concluir a análise das provas produzidas, destacou:

[...]
da análise de todo o acervo probatório produzido, sobretudo das provas testemunhais colhidas na instrução criminal em cotejo com as declarações do acusado, não existem dúvidas quanto à inadequação típica das condutas realizadas pelo acusado com as elementares do art. 172, “caput” do CP, sobretudo pela configuração da preexistência de obrigações assumidas pelo sacado, ora assistente de acusação, consistentes na prestação de serviços, aquisição de maquinários e produtos, entre outros, destinados a consecução das obras relativas ao empreendimento Residencial Oásis.
[...]

Em casos como este, há sempre que ser feita uma breve reflexão, que as relações empresariais e societárias possuem regramentos inflexíveis e previstos em leis específicas, portanto observa-se nos autos que
o apelado, emitiu uma duplicata contra o referido sócio sacado, respaldado pelo “Contrato de Permuta de Fração Ideal de Terreno Com Construção Pelo Sistema SCP- Sociedade de Cotas de Participação e Condomínio Fechado a Preço de Custo e Administração, Taxa de Adesão e Outras Avenças” e na
Escritura Pública de Compra e Venda. Sendo assim, extrai-se que se trata de
uma SCP, a qual não emite notas fiscais, o que demonstra a especificidade com relação à comprovação da concretização do negócio mercantil.

Ressalta-se, que o delito relativo à duplicata simulada consiste na emissão de fatura, duplicata ou nota de venda, que não corresponda à mercadoria efetivamente vendida, ou ao serviço prestado, ou seja, o documento pode se referir tanto a um negócio inexistente, como ao que tenha sido realizado de forma diversa da descrita pelo emissor.

Desta maneira, pelo arcabouço probatório existente nos autos, não se verifica que o apelado não tenha realizado o serviço contratado correspondente à duplicata.

À vista do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau.

É como voto.

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO:-

Acompanho o voto da Eminente Relatora.

*

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA:-

É também como voto.

*

D E C I S Ã O

Julgamento concluído.

*

* *

gvg*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0035516-50.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULO ERNANI ALVES GALO, VALDINEI CARLINI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: CLAUDIO PINTO BRAGA - ES14189
Advogados do(a) APELANTE: ROSENELI FELIPE BORGES - ES26218-A, NATYELI MENEGUELLI ALVES - ES28605, FRANCIELLE PAIVA SCHAEFFER - ES27117-A

VOTO

Adiro ao relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, pretende o Assistente de Acusação VALDINEI CARLINI a necessidade de reforma da sentença, aduzindo que existem elementos probatórios suficientes para a decretação de um édito condenatório do apelado.

Relata a inicial acusatória:

[...] Consta do Inquérito Policial incluso, que serviu de base para a presente denúncia, que no dia 22 de junho de 2017, o denunciado Paulo Ernani Alves Galo emitiu duplicatas que não correspondem à prestação de qualquer serviço ou mercadoria vendida, em desfavor da vítima Valdinei Carlini, conforme documentos de f. 34/47.

Narra a peça informativa que no dia descrito, a vítima Valdinei recebeu pelos correios, sete duplicatas (todas de número 1/1) com valores diversos, que somavam R$51.272,09 (cinquenta e um mil, duzentos e setenta e dois reais e nove centavos) – emitidas (segundo dados encartados nos títulos) pelo condomínio do Edifício Oasis.

Diante do recebimento destas duplicatas, a vítima Valdinei requereu junto ao Condomínio informações acerca da origem dos referidos títulos de crédito, eis que desconhecia qualquer prestação de serviço ou mesmo venda de mercadorias a sua pessoa diretamente.

Verifica-se ainda a inexistência de aceite e de eventuais notas fiscais com recebimento de qualquer mercadoria ou inscrição dessas duplicatas em livro próprio.

A vítima Valdinei informou que entre os anos de 2013 a 2018, foi sócio cotista para a construção do condomínio do Edifício Residencial Oasis, sendo que possuía 5% de fração do imóvel que seria construído. Afirmou ainda que contraiu débitos com os demais cotistas, motivo pelo qual, seus sócios ingressaram na justiça para cobrar a dívida.

Ocorre que devido a demora do julgamento da lide na justiça cível, os demais sócios decidiram em assembleia, emitir duplicatas com o objetivo de verem quitados os débitos. Dessa forma, o denunciado Paulo emitiu as duplicatas simulando que a vítima Valdinei havia prestado serviço e/ou efetuado venda mercantil – o que nunca ocorreu.

Vale ressaltar que a vítima só teve conhecimento da emissão das duplicatas após o protesto das mesmas.

Questionado, o denunciado Paulo afirmou que era o responsável pela administração e construção do Condomínio Oasis e que participou da emissão dos títulos de créditos, reconhecendo suas assinaturas nas referidas duplicatas.

Ante o exposto resta evidente que o Denunciado valeu-se de duplicatas simuladas para tentar receber os valores devidos pela vítima Valdinei.

A autoria e materialidade do crime estão comprovadas através do conjunto probatório exposto nos autos. [...]

Em razão do quadro fático, acima apresentado, e após ser assegurado ao réu direito ao contraditório e à ampla defesa, o magistrado de primeiro grau entendeu por absolver o apelado da prática prevista no
artigo 172,
caput
do Código Penal Brasileiro
.

Sustenta o Assistente de Acusação que há nos autos provas mais que suficientes para a condenação do apelado.

A controvérsia no presente caso encontra-se na relação jurídica existente entre o acusado e a suposta vítima, neste ato representada pelo assistente de acusação, na medida que houve a contratação, pela modalidade de Sociedade em Conta de Participação, entre a empresa Galo Engenharia LTDA, em que o ora apelado atuava à época, na qualidade de sócio ostensivo pelo empreendimento Residencial Oásis.

Verifica-se que, o magistrado, ao julgar improcedente a pretensão punitiva estatal considerou que: “
para que haja adequação da conduta perpetrada pelo agente, é necessário que a fatura, duplicata ou nota de venda não corresponda a uma venda efetivamente feita ou represente distorção da quantidade ou qualidade da venda realmente realizada. Da mesma forma, o dispositivo tipifica como crime a emissão dos mesmos documentos quando não correspondam “ao serviço prestado”.

Compulsando os autos, entendo não assistir razão ao pedido do ora apelante.

Primeiramente, destaco trecho da sentença combatida, a qual traz de forma pormenorizada todos os fatos ocorridos e as obrigações de cada um no grupo societário.

O magistrado, ao concluir a análise das provas produzidas, destacou:

[...]
da análise de todo o acervo probatório produzido, sobretudo das provas testemunhais colhidas na instrução criminal em cotejo com as declarações do acusado, não existem dúvidas quanto à inadequação típica das condutas realizadas pelo acusado com as elementares do art. 172, “caput” do CP, sobretudo pela configuração da preexistência de obrigações assumidas pelo sacado, ora assistente de acusação, consistentes na prestação de serviços, aquisição de maquinários e produtos, entre outros, destinados a consecução das obras relativas ao empreendimento Residencial Oásis.
[...]

Em casos como este, há sempre que ser feita uma breve reflexão, que as relações empresariais e societárias possuem regramentos inflexíveis e previstos em leis específicas, portanto observa-se nos autos que
o apelado, emitiu uma duplicata contra o referido sócio sacado, respaldado pelo “Contrato de Permuta de Fração Ideal de Terreno Com Construção Pelo Sistema SCP- Sociedade de Cotas de Participação e Condomínio Fechado a Preço de Custo e Administração, Taxa de Adesão e Outras Avenças” e na
Escritura Pública de Compra e Venda. Sendo assim, extrai-se que se trata de
uma SCP, a qual não emite notas fiscais, o que demonstra a especificidade com relação à comprovação da concretização do negócio mercantil.

Ressalta-se, que
o delito relativo à
duplicata simulada
consiste na emissão de fatura,
duplicata
ou nota de venda, que não corresponda à mercadoria efetivamente vendida, ou ao serviço prestado, ou seja, o documento pode se referir tanto a um negócio inexistente, como ao que tenha sido realizado de forma diversa da descrita pelo emissor.

Desta maneira, pelo arcabouço probatório existente nos autos, não se verifica que o apelado não tenha realizado o serviço contratado correspondente à duplicata.

À vista do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau.

É como voto.

21 de novembro de 2023

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)